Tribunal: TJSP
Processo: 1110689-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110689-95.2017.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000931644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1110689-95.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
QUALICORP SEGURO SAÚDE S/A e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, são embargados JAIRO
CONEGLIAN e ARLETE MARTINS DA SILVA CONEGLIAN.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1110689-95.2017.8.26.0100/50000
Voto no 2622
Embargos de Declaração Cível no 1110689-95.2017.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 34a Vara Cível
Embargtes: Qualicorp Seguro Saúde S/A e Unimed do Estado de São Paulo -
Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Embargdos: Jairo Coneglian e Arlete Martins da Silva Coneglian
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação revisional de
contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de,
em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do
artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 662/670.
A parte embargante sustenta que os reajustes anuais reconhecidos
como abusivos devem ser os posteriores a 2016, ano seguinte à migração dos embargados
para novo contrato celebrado com Unimed FESP.
Sem contrarrazões (fls. 7).
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1110689-95.2017.8.26.0100/50000
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
O reconhecimento da abusividade dos reajustes, no caso, somente
enseja o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a partir de novembro de 2015 (fl.
501), motivo pelo qual será observado o reajuste incidente a partir do ano seguinte, como
requerido pela embargante a fl. 3, o que, a rigor, compromete a utilidade do provimento
jurisdicional por ausência de interesse processual recursal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator